Tribunal: TJMT
Processo: 1018123-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018123-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AREA COMUNITARIA AGROVILA BOJUI - CNPJ: 05.904.428/0001-82 (EMBARGANTE), LUIZ JORGE PICCINI - CPF: 285.487.799-34 (EMBARGADO), CERLY CARDOSO PICCINI - CPF: 394.890.949-00 (EMBARGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018123-80.2022.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO – RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS AO FINAL DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1018123-80.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AREA COMUNITARIA AGROVILA BOJUI.

EMBARGADO:
LUIZ JORGE PICCINI E OUTROS.

Processo na Origem n.o 1001660-48.2022.8.11.0005

Comarca de Diamantino.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AREA COMUNITARIA AGROVILA BOJUI
, de acórdão que negou provimento ao Agravo
.

O Agravo n.o 1018123-80.2022.8.11.0000 restou assim ementado (ID 150270657 - Pág. 1):

"

AGRAVO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – MANTENÇA DO INDEFERIMENTO – RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS AO FINAL DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO.

O deferimento de pedido de gratuidade da justiça desafia a demonstração da alegada hipossuficiência.

Não há previsão no ordenamento jurídico para o deferimento de custas ao final da ação
”
.

O embargante,
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AREA COMUNITARIA AGROVILA BOJUI
, alega que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de oportunizar à parte a complementação de documentos comprobatórios da insuficiência financeira antes de rejeitar o pleito de assistência judiciária. Sustenta ainda que o acórdão foi contraditório quanto à tese de que a embargante movimenta altas quantias e que ocupam imóvel de alto valor, além do valor depositado em sua conta corrente, logo possuem condições financeiras de arcar com as custas do processo.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo para conceder-lhe o benefício da gratuidade.

Contraminuta
(ID 152925683 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018123-80.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AREA COMUNITARIA AGROVILA BOJUI
, de acórdão que negou provimento ao Agravo, nos quais alega que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de oportunizar à parte a complementação de documentos comprobatórios da insuficiência financeira antes de rejeitar o pleito de assistência judiciária. Sustenta ainda que o acórdão foi contraditório quanto à tese de que a embargante movimenta altas quantias e que ocupam imóvel de alto valor, além do valor depositado em sua conta corrente, logo possuem condições financeiras de arcar com as custas do processo.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo para conceder-lhe o benefício da gratuidade.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a decisão não comportava reforma porque correta a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
E tem-se que
não restou comprovada a alegada hipossuficiência, como acertadamente concluiu a decisão impugnada
.

Sucede que dentre os extratos que instruíram a petição inicial, alguns demonstram
movimentação, no período de 02/2021 a 03/2021, de R$1.164.321,24 e de R$1.691.104,58 no período de 01/2022 a 03/2022 (id. 92807876)
.

E o extrato de
conta corrente com saldo de aproximadamente R$9.000,00 do mês de junho a início de agosto de 2022
não se revela suficiente para prescrever a alegada hipossuficiência, notadamente diante da movimentação de mais de um milhão de reais comprovados pela própria autora agravante.

Aliás, também como pontuado pela decisão impugnada,
trata-se de exploração agrícola em área com 1.210ha, que conforme o contrato juntado no id. 92807867 – Pág. 1-2, a área seria destinada à plantação com pagamento de 11 sacas de soja por hectare que seriam depositadas em nome do Embargante recorrente
”. (grifei)

O embargante alega que o acórdão foi omisso porque não tratou da questão relativa à necessidade de oportunizar à parte produzir novos documentos que comprovassem a sua hipossuficiência.

Ocorre que o embargante, desde a propositura da ação, vem apresentando os mesmos documentos, dentre os quais as escrituras dos imóveis e extratos bancários, que deram ao Juízo a dimensão dos negócios realizados com a produção realizada na Gleba Bojoui e a certeza da capacidade financeira do embargante.

De modo que não há novos documentos a serem apresentados, além daqueles que já fazem parte dos autos dos embargos de terceiro.

Os esclarecimentos do embargante com relação aos valores também é o mesmo desde o início, de modo que não havia necessidade de oportunizar a apresentação de novos documentos, cuja existência nem o embargante demonstrou.

O embargante alega que o acórdão foi contraditório porque teria concluído pela capacidade financeira quando afirma que nem os valores depositados em sua conta e nem os imóveis lhe pertencem.

Em primeiro lugar, ainda que haja o repasse para as famílias assentadas dos valores recebidos pela produção, é certo que o embargante detém parte desse valor exatamente para administrar e defender os interesses de tais famílias.

Em segundo lugar, não há contradição entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão.

Desse modo, não há indícios de contradição, porque esta ocorre quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Portanto, não se verifica contradição entre a fundamentação posta no acórdão, qual seja a de que de fato se verificou a ausência de demonstração da hipossuficiência financeira, e a conclusão de que nesse caso se afigura mais prudente o indeferimento do benefício da assistência judiciária.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023